Tribunal: STF
Processo: CR 8743
Classe: CR
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-11-16
Data de publicação: 2000-11-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CARTA ROGATÓRIA.
CITAÇÃO. EXEQUATUR.
I. - Da decisão que concede o exequatur é cabível agravo
regimental.
II. - Exequatur para a efetivação da citação. Competência,
no caso, concorrente. CPC, art. 88.
III. - Agravo não provido.